Tribunal: STF
Processo: ARE 1590664
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Sindicato. Legitimidade. Titularidade do crédito. Substituídos. Fundamento não impugnado pela parte. Súmula 283/STF.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 283 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. Verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, o que implica a incidência da Súmula 283/STF. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo interno a que se nega provimento.